Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719042-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FABIO COELHO DE ALMEIDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39925737. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 40503998) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR